Tribunal: TJDFT
Processo: 0711426-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Expedição de ofício. SEFAZ/DF. Imóveis irregulares em nome do devedor. Cooperação entre os sujeitos do processo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para busca de imóveis irregulares em nome da parte devedora, após esgotamento de outras diligências.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para busca de imóveis irregulares em nome da parte devedora, após esgotamento das demais diligências disponíveis ao credor.
III. Razões de decidir
3. A execução se realiza no interesse da parte credora, impondo-se o dever de cooperação entre as partes e o Juiz para alcançar a prestação jurisdicional em tempo razoável.
4. Viabiliza-se a expedição de ofícios a órgãos públicos para encontrar bens penhoráveis em nome da parte devedora, quando demonstrado o esgotamento das demais medidas disponíveis ao credor.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797; CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0750418-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 3/4/2025.